Tribunal: STJ
Processo: 5000190-93.2022.8.13.0089
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2154395 - MG(2024/0238120-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A C DE M M
RECORRENTE
: V M R
ADVOGADOS
: MIGUEL OCTAVIO ALVES ROSA - MG169376
LEANDRO COSTA SOARES MOUTINHO - MG148264
RODRIGO FERRINI DA ROCHA COSTA - MG138737
TIAGO PEREIRA VENDRAMINI MIGUEL - SP271858
RECORRIDO
: M V G DA S
ADVOGADO
: MAURICIO LUCIANO DO VALE ROMEIRO - MG186227
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA. PRIMAZIA DO PAI BIOLÓGICO E AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL PARA GUARDA A FAMÍLIA EXTENSA. SÚMULA N. 83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do TJMG que, ao prover a primeira apelação e
desprover a segunda, concedeu guarda unilateral do menor ao genitor
2. A controvérsia envolve ação de regulamentação de guarda, em que se discute a
manutenção da guarda com tios maternos diante do falecimento da mãe. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu a guarda definitiva do menor
aos tios maternos e julgou improcedente a reconvenção do genitor.
4. A Corte de origem reformou a sentença e fixou a guarda unilateral ao pai,
rejeitando a pretensão de guarda excepcional em favor dos tios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da guarda violou o
caput, da Constituição, por desatender o melhor interesse da criança; e
art. 227,
(ii) saber se houve violação dos arts. 28, § 3o, e 33, § 2o, da
ao
Lei n. 8.069/1990,
desconsiderar os vínculos de afinidade e afetividade com a família extensa e as
provas dos autos.
Documento eletrônico VDA55100541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 871607c0-a1d8-4924-baa1-c81426199081

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não cabe, em recurso especial, apreciar suposta violação a dispositivo
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
7. Em regra, a guarda é confiada aos pais e, excepcionalmente, a terceiros da
família extensa quando demonstrados elementos desabonadores ou desinteresse
dos genitores; ausentes tais situações, prevalece a guarda paterna. Incide, portanto,
a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. É incabível, em recurso especial, a análise de alegada
Tese de julgamento
violação a dispositivo constitucional, por usurpação da competência do STF. 2.
Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).”
Constituição Federal, arts. 105, III,
e 227
;
Dispositivos relevantes citados:
a
caput
arts. 25, parágrafo único, 28 § 3o e 33 § 2o.
Lei n. 8.069/1990,
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1711037/MS,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

11/2/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1523283/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgRg na MC n.
relator Ministro
16/6/2015;
10531/SP,
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/10/2005;
Súmula n. 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:11
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 871607c0-a1d8-4924-baa1-c81426199081

RECURSO ESPECIAL No 2154395 - MG(2024/0238120-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: A C DE M M
RECORRENTE
: V M R
ADVOGADOS
: MIGUEL OCTAVIO ALVES ROSA - MG169376
LEANDRO COSTA SOARES MOUTINHO - MG148264
RODRIGO FERRINI DA ROCHA COSTA - MG138737
TIAGO PEREIRA VENDRAMINI MIGUEL - SP271858
RECORRIDO
: M V G DA S
ADVOGADO
: MAURICIO LUCIANO DO VALE ROMEIRO - MG186227
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO DE
GUARDA. PRIMAZIA DO PAI BIOLÓGICO E AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL PARA GUARDA A FAMÍLIA EXTENSA. SÚMULA N. 83
DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão do TJMG que, ao prover a primeira apelação e
desprover a segunda, concedeu guarda unilateral do menor ao genitor
2. A controvérsia envolve ação de regulamentação de guarda, em que se discute a
manutenção da guarda com tios maternos diante do falecimento da mãe. O valor
da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau concedeu a guarda definitiva do menor
aos tios maternos e julgou improcedente a reconvenção do genitor.
4. A Corte de origem reformou a sentença e fixou a guarda unilateral ao pai,
rejeitando a pretensão de guarda excepcional em favor dos tios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração da guarda violou o
caput, da Constituição, por desatender o melhor interesse da criança; e
art. 227,
(ii) saber se houve violação dos arts. 28, § 3o, e 33, § 2o, da
ao
Lei n. 8.069/1990,
desconsiderar os vínculos de afinidade e afetividade com a família extensa e as
provas dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

6. Não cabe, em recurso especial, apreciar suposta violação a dispositivo
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
7. Em regra, a guarda é confiada aos pais e, excepcionalmente, a terceiros da
família extensa quando demonstrados elementos desabonadores ou desinteresse
dos genitores; ausentes tais situações, prevalece a guarda paterna. Incide, portanto,
a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
: “1. É incabível, em recurso especial, a análise de alegada
Tese de julgamento
violação a dispositivo constitucional, por usurpação da competência do STF. 2.
Não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).”
Constituição Federal, arts. 105, III,
e 227
;
Dispositivos relevantes citados:
a
caput
arts. 25, parágrafo único, 28 § 3o e 33 § 2o.
Lei n. 8.069/1990,
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1711037/MS,
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,

11/2/2020;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1523283/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgRg na MC n.
relator Ministro
16/6/2015;
10531/SP,
Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/10/2005;
Súmula n. 83.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por A. C. DE M. M. e por V. M.
R., com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de
ação de regulamentação de guarda.
O julgado foi assim ementado (fl. 645):

DIREITO DE FAMÍLIA – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES
– AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA – RECONVENÇÃO –
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – OBSERVÂNCIA – INOVAÇÃO
RECURSAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS –
FALECIMENTO DA GENITORA – GUARDA DE FATO – TIA MATERNA E
SEU COMPANHEIRO – PAI VIVO – CONDUTA IDÔNEA – SITUAÇÕES
PECULIARES – INEXISTÊNCIA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO –
SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.
- Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da primeira apelação, por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença, quando o primeiro apelante se
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

contrapõe, de forma fundamentada, ao que restou decidido pelo magistrado. - Não
há como falar em inovação recursal, quando se constata que a questão discutida na
primeira apelação foi deduzida em primeiro grau. - Não há motivo legal para o
deferimento da guarda à tia materna e a seu companheiro, porque a criança possui
pai vivo e não foi apontada nenhuma situação que, a teor do disposto no artigo 33,
parágrafo 2o, da
pudesse ser tida como peculiar, a justificar, assim, o
lei 8.069/90,
deferimento, em caráter excepcional, da guarda.
V.v.p. - Diante das peculiaridades do caso, para garantir o melhor interesse da
criança, deve ser mantida a guarda do infante de 2 anos com os tios maternos,
resguardado o direito de convivência com o genitor.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 227,
da Constituição da República, visto que a alteração de
caput,
guarda desatende o melhor interesse da criança e compromete seu bem-estar e
desenvolvimento;
b) 28, § 3o, e 33, § 2o, da
porque o acórdão não
Lei n. 8.069/1990,
considerou a relação de afinidade e afetividade já consolidada da criança com os
tios, ora recorrentes, visto que a retirada abrupta do menor de seu ambiente poderia
causar lhe prejuízos socioemocionais, e ainda porque a decisão deixou de
reconhecer as peculiaridades do caso e os laudos sociais que recomendam a
manutenção da guarda com os tios, devendo a convivência com o genitor ocorrer
de forma gradual.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu de precedentes desta Corte e
da Corte estadual, que privilegiam os princípios da proteção integral e do melhor
interesse para manter a guarda com os tios diante de forte vínculo afetivo.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
arts. 28, § 3o, e 33, § 2o, da
e 227,
, da Constituição da
Lei n. 8.069/1990
caput
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

República, e se restabeleça a sentença que concedeu a guarda definitiva aos
recorrentes; e, caso assim não entenda, se determine período de transição de
convivência entre os lares, a fim de evitar retirada abrupta da criança.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não pode ser
conhecido por falta de prequestionamento dos dispositivos invocados; sustenta que
a guarda deve ser deferida ao pai biológico; requer o não conhecimento do recurso
e, no mérito, seu desprovimento (fls. 705-715).
O recurso especial foi admitido, com deferimento de efeito suspensivo,
reconhecendo que deve haver prudência na alteração da guarda do menor, e o risco
de lesão pela retirada abrupta da criança do convívio dos recorrentes (fls. 720-723).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento (fls. 770-775).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de regulamentação de guarda em que
a parte autora pleiteou a guarda definitiva do menor, com pedido de tutela de
urgência para guarda provisória e regulamentação de convivência, cujo valor da
causa é de R$ 1.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial
para conceder a guarda definitiva do menor aos tios maternos e julgou
improcedente a reconvenção do genitor; condenou o réu em custas e honorários
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, e arbitrou honorários aos
defensores dativos (fls. 513-519).
A Corte estadual reformou a sentença, deu provimento à primeira
apelação para julgar improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção,
concedendo a guarda unilateral ao pai; negou provimento à segunda apelação dos
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

autores e fixou honorários de R$ 1.500,00, com exigibilidade suspensa pela
gratuidade (fls. 645-650).
II - Art. 227 da Constituição Federal
É incabível a pretensão de que esta Corte delibere sobre a suposta
violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
III - Arts. 28, § 3o, e 33, § 2o, da Lei n. 8.069/1990
Os recorrentes alegam que o acórdão não considerou a relação de
afinidade e afetividade já consolidada com os tios, ora recorrentes, visto que a
retirada abrupta do menor de seu ambiente poderia causar lhe prejuízos
socioemocionais, e ainda porque a decisão deixou de reconhecer as provas
produzidas, que recomendam a manutenção da guarda com os tios, devendo a
convivência com o genitor ocorrer de forma gradual.
A Corte de origem destacou que não há situação excepcional dê ensejo à
pretensão dos recorrentes, visto que nada há que desabone o pai biológico da
criança, o qual inclusive sempre manifestou interesse em exercer seu poder
familiar e a criação do menor, não sendo do melhor interesse do infante a guarda
em favor dos tios maternos, somente pelo fato de que a criança permaneceu com
eles após a morte da mãe. Confira-se (fls. 648-649):

A parte autora – tia paterna do menor J. G. M. da S, e seu companheiro, não
apontou situação que, a teor do disposto no artigo 33, parágrafo 2o, da lei 8.069/90,
possa ser tida como peculiar, a justificar, em caráter excepcional, o acolhimento da
sua pretensão. Eis o teor da norma: “Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora
dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta
eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação
para a prática de atos determinados” (destaquei). A peculiaridade que motivaria o
pedido seria a efetiva guarda de fato, desde que o pai estivesse ausente; privando,
assim, o filho, das mínimas condições de educação, criação e assistência; o que não
é o caso. Não obstante o falecimento da genitora, a criança possui pai vivo e a ele
cabe o poder familiar, não lhe sendo permitido se eximir dos deveres daí
decorrentes, o que poderia ferir o próprio interesse da criança de se manter sob a
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

guarda do pai biológico, fortalecendo sua base social. Assim, resta claro que não há
motivo legal para o deferimento da guarda à tia materna e ao seu companheiro. Ou
seja, a manutenção em família extensa poderia ferir o próprio interesse da criança.
Isso porque, embora a tia materna e seu companheiro tenham exercido a guarda de
fato da criança, após o falecimento da sua genitora, por quase dois anos, não há
nenhum indício de que o genitor não seja capaz de cuidar da criança, mesmo a
criança possuindo tenra idade. Por fim, é importante deixar claro que a carência
financeira não é motivo de perda do direito à guarda, ainda mais no caso em que há
indícios de que o pai trabalha, e pretende exercer seu papel de pai no
desenvolvimento do filho. Assim, analisando os laudos sociais produzidos no feito
(documento 65 e 141), e as demais provas produzidas nos autos, não vejo nenhum
elemento que indique qualquer conduta desabonadora por parte do pai, e que
justifique a concessão da guarda do menor à tia paterna e ao seu companheiro. Pelo
contrário, se depreendem dos relatórios acostados aos autos, que o genitor, ora
primeiro apelante, tem plenas condições de cuidar de seu filho; e que a criança,
mesmo com tenra idade, por causa das visitas realizadas por ele, já se encontra
adaptada ao convívio com ele e com toda a família paterna. Por fim, o fato de haver
notícias de que o réu responde a um processo judicial por ter, supostamente, dirigido
uma motocicleta sem habilitação, por si só, não tem o condão de impedir de ter seu
filho sob sua guarda.

Ao assim decidir, a Corte está em consonância com a jurisprudência do
STJ.
O direito fundamental à convivência familiar busca a primazia da
conservação da família natural – formada pelos pais ou qualquer deles e seus
ascendentes – estabelecendo a ela uma prioridade relativa. O conceito de família
natural é expandido no parágrafo único do
do ECA, ao descrever a família
art. 25
extensa como aquela formada por parentes próximos, com os quais a criança ou
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade.
Nesse ponto, deve-se ressaltar que “o microssistema legal que disciplina
a guarda de menores prevê que, em regra, a guarda será confiada aos pais, seja de
modo unilateral ou compartilhado, e somente em caráter excepcional poderá ser
concedida a terceiros, preferencialmente aqueles pertencentes à família estendida
com quem o menor possua relação de afeto e afinidade, apenas quando se verificar
que o filho não deverá permanecer sob a guarda dos genitores” (
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.711.037/MS,
julgado em
DJe
11/02/2020,
13/02/2020)
De fato, “a ordem hierárquica de presunção de maior bem-estar para a
criança e o adolescente, em relação ao ambiente em que deve conviver, é dada pela
sequência: família natural, família natural estendida e família substituta”, motivo
pelo qual “a excepcional alteração dessa ordem exige a comprovação categórica de
elementos desabonadores da conduta do genitor preterido, do abandono da prole
ou do desinteresse dos integrantes da família natural” (REsp n. 1.523.283/RS,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
16/06/2015,
25/06/2015)
Desse modo, consoante se extrai do acórdão recorrido, não ficou
evidenciada nenhuma situação excepcional que possa minimamente fazer com que
a guarda do menor seja fixada em definitivo aos tios maternos, devendo ser
modificada para priorizar o pai biológico da criança, em conformidade com o que
decidiu o Tribunal estadual.
Destaca-se ainda que não se desconhece o entendimento consolidado
desta Corte no sentido de que o menor deve ser protegido de sucessivas e abruptas
alterações em seu lar, com vistas à proteção de sua estabilidade emocional (AgRg
na MC n.
relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira
10.531/SP,
Turma, julgado em
DJ de
p. 391).
11/10/2005,
19/12/2005,

Entretanto, no caso concreto, a guarda apenas foi mantida com os
recorrentes em razão da morte da mãe, em detrimento da prioridade conferida ao
pai biológico, que sempre manifestou interesse em cuidar do seu filho, não se
tratando de sucessivas alterações de lar.
Cumpre esclarecer, ademais, no que tange ao
de
REsp n. 1.859.228/SP,
relatoria da Ministra Nancy Andrighi - utilizado como fundamento para a
admissão do recurso especial - que naqueles autos a determinação de manutenção
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

da guarda da menor com os tios maternos se deu em ação em que estes contendiam
com os tios paternos, situação totalmente diversa da presente, em que contendem
os tios maternos e o próprio pai biológico, de maneira que o provimento do
presente recurso ensejaria, por tudo o quanto demonstrado, prioridade ao interesse
dos tios, e não da criança efetivamente.
Desse modo, a decisão recorrida está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, esclareço que a guarda não deve sofrer alteração abrupta, a fim
de se preservar os vínculos socioafetivos já estabelecidos e a própria saúde
psíquica do menor, devendo a transição entre os lares ocorrer gradualmente.
IV - Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA54000433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:52
Código de Controle do Documento: 9cc42fa9-10df-48ad-a98d-e80e98163dbb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.154.395 / MG
Número Registro: 2024/0238120-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232004440002 50001909320228130089
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A C DE M M
RECORRENTE : V M R
ADVOGADOS
: LEANDRO COSTA SOARES MOUTINHO - MG148264
RODRIGO FERRINI DA ROCHA COSTA - MG138737
MIGUEL OCTAVIO ALVES ROSA - MG169376
TIAGO PEREIRA VENDRAMINI MIGUEL - SP271858
RECORRIDO
: M V G DA S
ADVOGADO
: MAURICIO LUCIANO DO VALE ROMEIRO - MG186227
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO - GUARDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:54
Código de Controle do Documento: 49fbfac2-fcc6-4619-b4f1-86b62690004c

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:54
Código de Controle do Documento: 49fbfac2-fcc6-4619-b4f1-86b62690004c